Tribunal: STF
Processo: AI 575772
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Policiais
   Civis do Distrito Federal. Adicional Noturno. Leis nos 4.878/65 e
   8.112/90. Controvérsia decidida pelo Tribunal de origem no
   âmbito da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula n.
   636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.